Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação em caráter de urgência.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 preceitua que é obrigatório o custeio do atendimento nos casos de emergência, definidos como os que ocasionarem risco imediato de morte ou de danos irreparáveis à saúde do paciente, nos termos da respectiva indicação feita pelo profissional médico que atende o paciente. 2.1. É igualmente obrigatório o custeio nos casos de urgência. Isso porque os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam a atuação imediata.
3. No caso em deslinde o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação pretendida, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de internação com urgência.
4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do paciente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
5. Recurso conhecido e desprovido.